Tribunal: TJMT
Processo: 1025955-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025955-38.2020.8.11.0000
Recorrentes: Fiorello Indústria e Comércio De Madeira Ltda. ME, Lauri Fae e Vilmar Fae
Recorridos: João Mauro Abdala Tenuta e Leonir Rodrigues da Silva Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Fiorello Indústria e Comércio De Madeira Ltda. ME, Lauri Fae e Vilmar Fae, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80779456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – DECISÃO QUE SE TORNOU IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL – TRÂNSITO EM JULGADO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independente de ser certificado nos autos, a partir do momento que a sentença mais estando sujeita a recurso, restando revestida de autoridade que a tornou imutável e indiscutível, há o trânsito em julgado. 2. O descumprimento do acordo homologado não exerce a menor influência na formação da coisa julgada da sentença homologatória, sendo questão afeta à fase de cumprimento da sentença”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025955-38.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 09/03/2021, p. 26/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91322494.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por João Mauro Abdala Tenuta e Leonir Rodrigues da Silva Júnior, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000436-64.2020.8.11.0096, apresentado pelos agravantes contra Fiorello Indústria e Comércio De Madeiras Ltda. - ME e outros, e distribuído em dependência aos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000121-68.2011.8.11.0096 - Código 47148, determinou aos exequentes que emendassem a petição inicial para “adequar o rito processual, visto que o feito foi distribuído como cumprimento definitivo”, apesar de não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença (id 69432951).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a ordem de readequação do pedido inicial para o rito do cumprimento provisório de sentença.
A parte recorrente alega violação ao artigo 514 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não poderia ser deferido o cumprimento definitivo do acordo homologado, tendo em vista estar ainda pendente cumprimento da condição definida pelas próprias partes no acordo”.
Suscita afronta ao artigog1.022, II, do CPC, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 94844499) e preparado (id 94789046).
Contrarrazões no id 96557488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 514 do CPC, a parte recorrente alega que “não poderia ser deferido o cumprimento definitivo do acordo homologado, tendo em vista estar ainda pendente cumprimento da condição definida pelas próprias partes no acordo”
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) o descumprimento do acordo homologado pela sentença não exerce a menor influência na formação da coisa julgada, sendo questão afeta justamente à fase de cumprimento da sentença, tanto o é que a objeção arguida nas contrarrazões quanto à falha dos agravantes em providenciar o implemento da condição descrita no item 4 do acordo nada mais é que típica matéria de defesa passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, III)”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou especificamente o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a formação de coisa julgada e a tipicidade da defesa às hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença definitivo.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.